Tribunal: CARF
Processo: 10380.904656/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Franco Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904656/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.149 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/05/2006
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO EM
TRÂMITE. RENÚNCIA AO DIREITO.
O pedido de parcelamento configura renúncia ao direito sobre o qual o recurso
se funda, bem como desistência a este.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/FOR (fls.
54 a 57):
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade interposta contra o
Despacho Decisório n.o 880495415 (fl. 7) em que foi indeferido o pedido de
compensação declarado por meio do PER/DCOMP no 35056.89608.280207.1.3.043815,
transmitido em 28/02/2007.
No referido PER/DCOMP, o contribuinte alegou ter crédito oriundo do pagamento a
maior de COFINS, realizado em 15/05/2006, no valor principal de R$ 12.286,58 (cód.
5856). Com isso, requereu a compensação do que considera excedente ao devido, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904656/2010-
0-18
3a Turm
3a Turm
TRIBUI
TRIBUI
RF PR
CESSO
CARF
erador: 15
GD-CA
DE PA
PGD
MITE. REN
NO PG
pedido
O NO
se fund
DO
Rec
Rec
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.149 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904656/2010-18

limite do valor de R$ 2.424,94, com o débito descrito na fl. 4, na quantia de R$
2.663,80. O Despacho Decisório considerou improcedente o crédito declarado, à luz da
seguinte fundamentação:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, as
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O referido despacho decisório está fundamentado no seguinte enquadramento legal:
arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei n.o
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Despacho Decisório foi transmitido em 28/02/2007 e cientificado ao manifestante em
20/09/2010 (fl. 10). O contribuinte ingressou com Manifestação de Inconformidade em
20/10/2010 (fl. 12), na qual informa que efetuou o pagamento do tributo conforme
declarado em DCTF, mas que realizou posterior revisão dos seus lançamentos contábeis
e averiguou a ocorrência de erro na apuração do valor devido, posto que o seu
faturamento fora, na verdade, menor do que o inicialmente levantado, conforme foi
corretamente declarado no correspondente DACON. Por fim, requer a homologação da
compensação em análise, a realização de perícia e a juntada posterior de documentos.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os fundamentos de que:
Ø
Preliminarmente, sobre o pedido de perícia, entende que o objeto
de que trataria a perícia seria apreensível a partir de documentação fiscal e
contábil de responsabilidade do manifestante, razão pela qual indefere a
solicitação para realização do procedimento;
Ø
O Decreto no 70.235/1972, bem como o Código de Processo Civil,
determinariam a apresentação de provas das alegações apresentadas;
Ø
Não teria sido demonstrada a existência e nem apontada a origem
do erro alegado no preenchimento da DCTF;
Ø
O DACON, embora seja fonte válida de informações para o Fisco,
não faria prova suficiente do erro alegado;
Ø
A retificação da DCTF, quando apresentada após a ciência do
Despacho Decisório, somente teria valor probante se acompanhada de
documentos contábeis e fiscais, a cargo do contribuinte, capazes de
justificar a retificação, que, no caso, não foram apresentados;
Ø
Verifica-se a carência de liquidez e certeza do crédito alegado, de
que resulta a necessária não homologação da compensação, para garantia
dos limites impostos no art. 170 do CTN.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
13/08/2013, conforme “AR” anexado ao presente processo (fl. 59). Insatisfeito com o teor da
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.149 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904656/2010-18

decisão, em 12/09/2013 interpôs Recurso Voluntário (fls. 61 a 85), alegando, resumidamente, o
que se segue:
Ø
Preliminarmente, requer que seja declarado tempestivo o recurso e
determinada a imediata paralisação de quaisquer procedimentos tendentes à
cobrança dos débitos declarados não compensados, contidos no processo de
cobrança no 10380.905332/2010-99, vinculado a este processo de crédito;
Ø
O contribuinte, ao indicar débito na DCTF, constitui o crédito
tributário, que seria, entretanto, passível de alterações posteriores, conforme
entendimento em jurisprudência e doutrina;
Ø
O descumprimento da obrigação de retificar a DCTF não ensejaria
a perda do direito creditório, uma vez que o Fisco reconhece a possibilidade
de restituição e/ou compensação por meio de Declarações retificadoras;
Ø
Não se poderia, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito e
ofensa ao princípio da legalidade, negar que o contribuinte receba de volta o
que recolheu a maior e indevidamente;
Ø
Estaria devidamente comprovada a correção dos dados da DCTF
do período, através da escrituração fiscal e contábil, em contraposição às
alegações contidas na decisão de primeira instância administrativa;
Ø
No processo administrativo tributário, a determinação de
diligências e perícias seria incumbência da autoridade administrativa, a fim
de se chegar ao cumprimento do princípio da verdade real e do devido
processo legal;
Ø
O acórdão da DRJ/FOR teria incorrido nos seguintes equívocos,
dos quais adveio a preterição ao direito de defesa: (a) omitiu-se em
questionar as informações retificadoras e solicitar documentos, (b) omitiu-se
promover diligência para confirmar o crédito; (c) deixou de analisar o
DACON retificador, que estaria contido na base de dados da RFB;
Ø
A realização de perícia contábil seria imprescindível à apuração do
crédito pleiteado, na medida em que serão analisados os documentos antes
trazidos aos autos, como também aqueles juntados ao recurso voluntário,
por isso pugna pela realização do referido procedimento.
Após a apresentação da peça recursal, foi anexada ao presente processo despacho
da Equipe Regional de Parcelamento da 3a RF da RFB, informando que o débito objeto da
compensação tratada no presente processo haveria sido incluído no parcelamento previsto na Lei
no 12.865/2013. Acrescente-se que o referido débito estava sendo controlado pela RFB no
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.149 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904656/2010-18

processo de cobrança no 10380.906152/2010-24, de acordo com a informação prestada por
aquela Equipe.
É o relatório.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, verifica-se que se trata originalmente
de DCOMP decorrente de pagamento indevido ou a maior da COFINS (PA 04/2006), por meio
da qual o contribuinte busca a quitação de débito do IRPJ (PA 01/2007).
O órgão julgador de primeira instância administrativa manteve a decisão proferida
em despacho decisório da unidade de origem da RFB, que não homologou a compensação
promovida pelo recorrente.
Conquanto tenha havido insurgência contra a decisão da DRJ/FOR,
consubstanciada no Recurso Voluntário sobre o qual nos debruçamos nesta oportunidade,
informação prestada pela Equipe de Parcelamento da 3a RF da RFB dá conta de que o recorrente
solicitou a inclusão do débito indicado na DCOMP no 35056.89608.280207.1.3.043815 no
parcelamento de que trata a Lei no 12.865/2013, e que tal solicitação foi deferida.
Conforme previsão contida no art. 78, §§ 2o e 3o, Anexo II, do RICARF, o pedido
de parcelamento importa na desistência do recurso em tramitação:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou atermo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.149 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904656/2010-18

§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
(Grifei)
Portanto, a conclusão a que se chega é que, à vista do pedido de parcelamento,
independentemente do resultado que tenha este pleito, verifica-se a desistência do Recurso
Voluntário, bem como a renúncia ao direito em que este se funda, qual seja, no direito ao crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior.
Na medida em que, neste caso, o débito para ao qual se busca a compensação por
meio da DCOMP no 35056.89608.280207.1.3.043815 se encontra inserido em regime de
parcelamento, o Recurso Voluntário teve o seu objeto esvaziado, não havendo sentido, nem
mesmo lógico, na continuidade da análise das questões aqui antes colocadas.
No mesmo sentido tem sido a jurisprudência deste E. CARF, e para ilustrar trago
à colação o elucidativo Acórdão no 1301-002.584, da 1a Turma, 3a Câmara da 1a Seção, da lavra
do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, publicado em 22/09/2017, assim ementado:
Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
2001,
2002
ATO SUPERVENIENTE AO RECURSO QUE CONFIGURA ACEITAÇÃO TÁCITA
DA DECISÃO RECORRIDA. INCOMPATIBILIDADE COM VONTADE DE
RECORRER.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Nos termos do § 2o do art. 78 do Anexo II do RICARF o pedido de parcelamento, e não
seu
deferimento,
importa
a
desistência
do
recurso.
O reconhecimento de parte da dívida relativa às mesmas infrações mediante pedido de
parcelamento, bem como a informação de que procederá ao pedido de parcelamento
sobre o restante do crédito em litígio, configuram atos incompatíveis com o desejo de
recorrer, nos termos do art. 1000 do Código de Processo Civil e do art. 52 da Lei no
9.784/99, implicando o não conhecimento do recurso interposto.
Portanto, considerando que, na espécie, o pedido de parcelamento constitui fato
superveniente à apresentação da peça recursal e o que o efeito previsto pelo RICARF para o ato
praticado pela recorrente é a própria desistência do recurso em trâmite, voto por não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.149 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904656/2010-18

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital